Tribunal: TJMT
Processo: 1005774-45.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 10005774-45.2022.8.11.0000 – COMARCA DE NOVA MUTUM/MT.
Agravante: Nildo José Peccin
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, por Nildo José Peccin contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 0001864-02.2018.8.11.0086, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, inverteu o ônus da prova.
Inconformado, a agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, porquanto a inversão impõe ônus excessivo ao réu, pois o Ministério Público conta com uma série de facilidades no que tange à produção de provas, principalmente em se tratando de demandas da esfera ambiental.
Acresce que o perigo da demora decorre de forma que se a decisão de inversão do ônus da prova não seja revertida até a data da instrução probatória, há a possibilidade de as provas produzidas serem insuficientes, na medida em que o ônus estará indevidamente distribuído, o que causa evidente prejuízo à defesa.
Pugna, inclusive liminarmente, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para revogar a inversão do ônus da prova.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Sem embargo dos argumentos vertidos pelo agravante, do exame do acervo coligido, observo que não restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Ao indeferir a medida liminar, a autoridade de primeiro grau, após discorrer sobre o ônus probatório das partes, apontou que:
“(...) Dispõe a Súmula 618 do STJ que “a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”. Sendo assim, inverto o ônus da prova a fim de que o Requerido comprove a veracidade de suas alegações, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC (...)”
Com efeito, para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
No caso em estima, porém, tais requisitos não se encontram presentes. Conforme exposto na decisão atacada, quanto à inversão do ônus da prova em relação ao dano ao meio ambiente, aplicável o disposto no verbete no 618 da Súmula do STJ.
De outro lado, o juízo a quo oportunizou que o agravante comprove a veracidade de suas alegações quanto os limites da fazenda de sua propriedade.
Nesses casos, a prudência recomenda e dados empíricos determinam se proceda a desvelado exame dos elementos de cognição coligidos, para, então, desde que factível, proceder-se ao controle jurisdicional da decisão atacada.
Assim, ao menos por ora, é de ser mantida a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.
Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se o Juízo a quo sobre esta decisão, requisitando-lhe informações, no prazo de 10 (dez) dias.
Intime-se o agravado para contraminutar o recurso.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 19 de abril de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado